Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730799-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de utilização do sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) para pesquisa de bens encontrados em nome do executado, ora agravado, bem como condenou o agravante em multa por litigância de má-fé, a qual fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID133941238, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a possibilidade de pesquisa de bens do devedor via sistema CNIB; 2) ser o sistema CNIB mais eficaz por abranger todo o território nacional; 3) violação ao princípio da razoável duração do processo e da segurança jurídica; 4) “o sistema CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização célere, aumentando assim a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens do Agravado; 5) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé. Requer o efeito suspensivo e a antecipação de tutela para que seja deferido o pedido de pesquisa via CNIB, “a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária”. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos aduzidos na peça recursal. Preparo recolhido (ID 39313511/39313509). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o perigo de dano. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que foi suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, em 2019, diante da ausência de bens penhoráveis do devedor, findo o qual foi remetido ao arquivo provisório. Desde então, o agravante peticiona nos autos originais para pleitear a realização de diligências, mas sem demonstrar qualquer “alteração da situação econômica do executado e a localização de bens penhoráveis ou comprovar, ao menos, a adoção de providências por seus próprios meios para a busca de patrimônio do devedor”, como salientado pelo juízo. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário (Acórdão 1415150, 07029301220228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022.) Não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois os autos já se encontram arquivados provisoriamente e podem, eventualmente, ser desarquivados mediante simples requerimento ou determinação. Não foi demonstrado pelo agravante eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator